Tribunal: TJMT
Processo: 1015134-85.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015134-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISA YURI YAMAMOTO - CPF: 058.874.568-50 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELADO), FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ - CPF: 220.546.878-20 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS E DECLARATÓRIA DE NULIDADE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TERMO ADITIVO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – QUITAÇÃO PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – REPARAÇÃO INDEVIDA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Restando comprovado nos autos a celebração de temo aditivo válido e eficaz com repactuação e recibo de quitação, sem vício de consentimento e celebrado anteriormente ao ajuizamento da ação, permanece a quitação plena, geral e irrevogável da transação, sendo indevida a utilização da via judicial buscando o recebimento de indenização suplementar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1015134-85.2016.8.11.0041

APELANTE:

ELISA YURI YAMAMOTO

APELADOS:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISA YURI YAMAMOTO
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da
Ação de Cobrança c/c Danos Morais c/c Declaratória de Nulidade de Termo Aditivo e Cláusulas Contratuais nº. 1015134-85.2016.8.11.0041
ajuizada em face de
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
e
OUTRA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a autora
ao pagamento das despesas processuais, dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e multa por litigância de má-fé, em 1% do valor corrigido da causa, para indenizar as rés, de forma
pro rata
, conforme incisos I, II e III, do art. 80, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença diante de suposta negativa de prestação jurisdicional em razão de ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, pugnando que outra sentença seja proferida pelo Juízo da 6ª. Vara Cível da Capital/MT, sanando as omissões apontadas pela apelante em sede de Embargos de Declaração que não apreciadas.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca a nulidade do termo aditivo firmado, ao argumento que “
é evidente que as Apeladas não desvencilharam de provar que o termo aditivo trouxe proveito substancial à Apelante, ônus da prova em contrário, que aliás, impunha aquelas, na forma do inciso VII, do artigo 6º, do CDC, do qual não se desvencilharam”
(sic).

Defende que a planilha colacionada pelas apeladas aponta que o cálculo da multa moratória abatida da conta da apelante, foi efetuado com valor muito a menor, com deságio de mais de 20%.

Em outro ponto, aponta que
“não se pode perder de vista que a assinatura do contrato se deu em 18/04/2009, onde a previsão inicial de entrega da obra estava programada para 30/04/2011. Enquanto, nos termos do termo aditivo contratual, a nova data de entrega programada para 28.02.2013, também não foi cumprida, sendo que a entrega do empreendimento efetivamente ocorreu em 25.09.2013”
(sic).

Diz que houve
“descumprimento por parte das Apeladas da nova data prevista para entrega, a evidenciar que o intuito do termo aditivo não era outro, senão a diminuição ou perda do direito de indenizações, pois não foi, mais uma vez, adimplida pelas demandadas o novo prazo”
(sic).

Afiança que
“mostra-se desarrazoada a exigência imposta na sentença, no sentido de exigir que as testemunhas tivessem presenciado a assinatura do termo aditivo, sobretudo quando os depoimentos prestados se alinham na assertiva de que nenhum comprador teve a possibilidade ou oportunidade para ajustar ou negociar as cláusulas do termo aditivo que não concordava, sobretudo alterar o valor da indenização em relação ao atraso demasiado da entrega
” (sic).

afiança que
“a parte Apelante se desincumbiu de provar que os cálculos da multa moratória foram efetuados com valor muito menor, além de, uma vez mais, as Apeladas não cumpriram com o novo prazo de entrega pactuado, ou seja, coagiram a consumidora a uma série de obrigação e novamente inadimpliram a obrigação”
(sic).

Verbera que é devida multa moratória, lucros cessantes e indenização por danos morais e, ainda, seja isenta de qualquer penalidade por litigância de má-fé.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
“declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo da 6ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para que outra seja proferida, sanando as omissões apontadas pela Apelante em sede de Embargos de Declaração, especialmente para que sejam apreciados os pedidos condenatórios relacionados ao pagamento da multa contratual, lucros cessantes e danos morais”
(sic) (Id 141980832).

Contrarrazões ofertada no Id 141980839, postulando pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo recolhido, conforme certidão acostada no Id. 142141155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
ação de cobrança c/c danos morais c/c declaratória de nulidade de termo aditivo e cláusulas contratuais
ajuizada por
ELISA YURI YAMAMOTO
em face de
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A
e
OUTRA
, alegando, em suma, que
celebrou contrato de compra e venda com a parte requerida em 18/04/2009, adquirindo o apartamento nº. 2202, bloco C, bem como as vagas de garagem nº. 198, 486, 486-A e 501, no Residencial Bonavita.

Aduz que a data prevista para a conclusão do imóvel era 30/04/2011, mas que poderiam postergar a entrega em 180 dias, tendo a data limite como sendo 30/10/2011, todavia, o imóvel só foi entregue somente em 25/09/2013. Complementa que houve demora excessiva, que a legislação consumerista é aplicável ao caso e que a cláusula que dilata o prazo de entrega é abusiva.

Assevera que que foi coagida a assinar termo aditivo que quitaria todas as indenizações relacionadas ao atraso, que o termo é nulo por impedir o acesso ao Judiciário, que não houve o cumprimento do termo aditivo quanto a data de entrega do imóvel. Acrescenta que é devida uma multa contratual, lucros cessantes pelos aluguéis perdidos e compensação por dano moral.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau, por entender que houve
transação ente as partes por meio de termo aditivo quanto ao contrato de compra e venda objeto da lide,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenou a autora
ao pagamento das despesas processuais, dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, e multa por litigância de má-fé, em 1% do valor corrigido da causa, para indenizar as rés, de forma
pro rata
, conforme incisos I, II e III, do art. 80, do CPC.

Irresignada, a autora interpõe o presente apelo, em que inicialmente invoca a preliminar de nulidade da sentença, consistente em suposta negativa de prestação jurisdicional em razão de ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC. No mérito, defende, em suma, que o termo aditivo firmado deve ser declarado nulo, porquanto não fora benéfico à ora apelante e lhe trouxe prejuízos, além de que o novo prazo previsto para a entrega do imóvel também não foi cumprido. Pugna, assim, pela reforma da sentença com a condenação da parte requerida ao pagamento de multa moratória, lucros cessantes e indenização por danos morais, bem como, para afastar a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem. No tocante à aventada preliminar de nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional, sem qualquer razão a apelante, porquanto o juízo motivadamente fundamentou as suas razões de decidir pela improcedência da demanda, não havendo qualquer motivo quanto à alegada insurgência, pelo que
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto ao mérito, da mesma forma a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, extrai-se dos autos que as partes pactuaram termo aditivo ao contrato de compra e venda objeto da lide,
onde a parte autora deu plena quitação integral ao negócio jurídico que uniu as partes em tendo como benefício o abatimento de considerável parcela do saldo devedor, recebimento de quantia financeira, renegociação de parcelamento do débito e rediscussão das vagas de garagem, conforme Id. 141980757.

Como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, a parte autora não comprovou a existência de vícios no termo aditivo de quitação, na medida em que nenhuma das duas testemunhas – Srs. André Luiz Rostirolla e Vanderlei Murilo Bianchi – presenciou a parte autora assinando o termo aditivo ou qualquer fato que o maculasse.

Registra-se, por oportuno, que no referido instrumento a autora-apelante dá “
plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação
”, quanto aos direitos discutidos nesta demanda, os quais são relacionados ao contrato de compra e venda da unidade objeto desta lide, inclusive renunciando a qualquer eventual direito ou pretensão que pudessem exercitar um ao outro “
ou por qualquer fato relacionado à compra e venda da unidade, inclusive a respeito de danos morias, materiais, danos marguinais e lucros cessantes
”

(sic) - grifei.

Não há como contestar a validade do termo aditivo pactuado, porque é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem litígio, mediante concessões mútuas, em relação a direitos patrimoniais de caráter privado (arts.
840
e
841
do
CC
).

Além disso, foi celebrado por partes capazes, versou sobre direito disponível, possui objeto lícito, possível e determinado, além de forma não defesa em lei (arts.
104
e
849
do
CC
).

Por outro lado, não foram comprovados quaisquer vícios de consentimento, como o erro, dolo, coação ou estado de necessidade (art.
138
e seguintes do CC).

Infere-se, ainda, que o aditivo contratual foi redigido de forma clara e fácil, inexistindo indícios de violação ao princípio da transparência e da boa-fé.

E não obstante a autora alegar em sua exordial ter sofrido coação por parte da ré, no sentido de ser compelida a assinar o referido termo para o recebimento do imóvel, não há qualquer documento ou prova oral nos autos que demonstre o condicionamento da entrega das chaves à assinatura do Termo de Quitação.

Logo, restando comprovado nos autos que a promitente compradora, sem qualquer vício de consentimento ou ressalvas, firmou extrajudicialmente termo de quitação compondo todos os prejuízos advindos da mora da construtora, não pode vir a juízo pedir indenização suplementar, sob pena de afronta aos princípios da probidade, da confiança e boa-fé objetiva,
bem como do princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)
.

De mais a mais, descabida a alegação da parte autora de que o novo prazo de entrega previsto no aludido termo aditivo foi descumprido, porquanto, a nova previsão pactuada foi cumprida nos termos previstos já que constou
no item 4:

“A DATA ORIGINAL DE ENTREGA da UNIDADE, nos
termos do Item 15 do Quadro Resumo
da COMPRA E VENDA fica alterada para a NOVA DATA PREVISTA PARA ENTREGA indicada no QUADRO RESUMO deste ADITIVO, que
passa a ser a data em que é prevista a expedição do "Habite-se"
do respectivo bloco do Residencial Bonavita quando será considerada entregue a UNIDADE para todos os fins da COMPRA E VENDA e deste ADITIVO.”

Conforme se extrai do documento carreado no Id. 141980791, o ‘habite-se’ relativo ao Bloco C, onde se localiza a unidade habitacional adquirida pela autora, foi expedido em 02/07/2013, e as chaves da unidade entregues à mesma em 25/09/2013. Ocorre que a referida cláusula observa os termos pactuados no Item 15 do Quadro Resumo

da Compra e venda, e este determina a observância do disposto na Cláusula 8.3 das Cláusulas Gerais, sendo que este último dispõe o seguinte:

“8.3. DO PRAZO E PROCEDIMENTOS DE ENTREGA - O IMÓVEL será
entregue pela VENDEDORA ao(s) ADQUIRENTE(S) até 90 (noventa) dias após a averbação do "habite-se"
, totalmente concluído e executado na forma das plantas e especificações integrantes do Memorial Descritivo, desde que o(s) ADQUIRENTE(S) tenha quitado todas as parcelas do preço na forma do disposto na Cláusula 10.1,
observado ainda o disposto em 8.3.5., a despeito da expedição do "habite-se" que está previsto para a data constante no item 15. DATA PREVISTA PARA A CONCLUSÃO DA UNIDADE" do Quadro Resumo a obra poderá sofrer adiantamento ou atraso de até 180 (cento e oitenta dias).
”

Assim, não houve sequer o atraso no novo prazo previsto no termo aditivo, de modo que a insurgência da autora não merece acolhimento e a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu sobre o assunto, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AMPLIAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

1. Entendimento jurisprudencial no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória.

2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no REsp: 1974138 PE 2021/0350738-4, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Sobre a questão, cito julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE –
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ASSINADA – TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO PARA DESCONSTITUIÇÃO – PRETENSÃO JUDICIAL INDENIZATÓRIA – DESCABIMENTO
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

É facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC. Ainda mais, quando a própria parte interessada fundamenta ser suficiente as provas documentais dos autos.

“[...]1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes. (...)” ( REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) [...]”.

Formalizada a declaração extrajudicial em que se dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes do acidente, inclusive a pretensão de ajuizar indenização por dano materiais e morais, não se pode desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário, já que para desconstituir os termos avençados é preciso comprovar que houve vício de consentimento, o que está ausente nos autos
.”
(TJ-MT - APL: 00003751720088110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017)

­­­

Lado outro, mantenho a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, diante a conduta contraditória em perseguir indenização e valores sobre os quais já firmou acordo extrajudicial e fora beneficiada, estando evidenciado o o
bjetivo manifestamente ilegal, além de alterar a verdade dos fatos quanto a suposta coação.

Assim
, a sentença de improcedência dos pedidos deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela­­­ recorrente para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022